Tribunal: TRF3
Processo: 5058259-82.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
306/1327)

5058259-82.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5058259-82.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ALCIDECIO DIAS BERNARDINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - SP262598-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PPP. LIMITES DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e, por conseguinte, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Alega cerceamento de defesa pela não expedição de ofício às empregadoras para apresentação de laudo técnico e sustenta a especialidade das atividades exercidas com exposição a ruído.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da não produção de prova adicional; e (ii) estabelecer se os períodos indicados podem ser reconhecidos como especiais em razão da exposição ao agente nocivo ruído, à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) juntados aos autos constituem documentos hábeis à comprovação das condições de trabalho, sendo desnecessária a produção de prova adicional.

Reconhece-se que o PPP, elaborado com base em laudo técnico subscrito por profissional habilitado, supre a exigência legal de comprovação da exposição a agentes nocivos, nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/91 e da jurisprudência consolidada.

Aplica-se o princípio tempus regit actum para aferição da especialidade, observando-se os limites de tolerância ao ruído fixados no REsp 1.398.260/PR (Tema repetitivo), quais sejam: superior a 80 dB até 05/03/1997; superior a 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003; e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003.

Verifica-se que os PPPs indicam exposição a ruído entre 74,7 dB e 81,3 dB nos períodos controvertidos, patamares inferiores ao limite legal de 85 dB vigente após 19/11/2003, o que afasta a caracterização da especialidade. Constata-se que, no curto período de 08/03/2004 a 20/04/2004, o PPP não informa a intensidade do ruído, impossibilitando a aferição da nocividade, além de indicar exercício de atividade em setor administrativo, na função de controlador.

Reconhece-se a idoneidade formal dos PPPs apresentados, que contêm identificação de responsáveis técnicos e assinaturas, incumbindo à parte autora comprovar eventual irregularidade ou falsidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Conclui-se que não restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos indicados, inviabilizando o reconhecimento do tempo especial e, por consequência, a concessão do benefício pleiteado.

Majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11, do CPC/2015, observada a assistência judiciária gratuita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento hábil à comprovação da atividade especial, dispensando a produção de prova adicional quando formalmente idôneo.

O reconhecimento da especialidade por exposição a ruído exige a observância dos limites legais vigentes à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

A exposição a ruído inferior a 85 dB, após 19/11/2003, não caracteriza atividade especial.

Incumbe ao segurado comprovar eventual irregularidade ou falsidade das informações constantes do PPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 25, II, 52, 53, 57, §§ 3o e 5o, e 58, §§ 1o e 2o; EC no 20/98, art. 9o; EC no 103/19; CPC/2015, art. 1.010 e art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11; CLT, arts. 194 e 195; Decretos no 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997, 3.048/1999 e 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/10/2012; STJ, REsp 1.398.260/PR (repetitivo), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/05/2014; STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema 1083), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 2082072/RS (Tema 1090); STF, ARE 664.335 (Tema 555); TNU, Súmula 68; TRF3, AC no 908063/SP, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 08/08/2005.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5058259-82.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ALCIDECIO DIAS BERNARDINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - MS14755-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Proposta ação de conhecimento, objetivando a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, sobreveio sentença de improcedência do pedido, nos seguintes termos:

Isso posto, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e improcedentes os pedidos iniciais. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa considerando o alto zelo do procurador da parte adversa, o fato de serem os serviços profissionais prestados no foro da sede da advocacia daquele, a relativa simplicidade da causa e a abreviação do trabalho pelo julgamento antecipado (art. 85, § 2o, do CPC).

Quanto à correção monetária, os juros e as verbas sucumbenciais, anoto que:

a) “Calculam-se os honorários sobre o principal e os juros devidos (RT 609/106, RJTJESP 92/227, JTA 53/21), não, porém, sobre as custas e outras despesas processuais (JRA 89/407) [...]” (Theotonio Negrão, CPC e Legislação Processual em Vigor, 39a ed., Saraiva, 2007, art. 20, nota 30).

b) Honorários advocatícios fixados em quantia certa são corrigidos monetariamente a partir da data do trânsito em julgado da sentença que os concedeu (art. 85, § 16, do CPC).

c) Os juros moratórios são de 1% a. m.

d) Aplica-se à condenação sucumbencial o disposto no art. 98, § 3o, quanto à sua exigibilidade, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça.

e) Se os honorários advocatícios foram arbitrados em percentual combase no valor da causa, a correção monetária incide a partir do ajuizamento (súmula n. 14 do STJ). f) No que tange à disposição expressa do art. 491 do CPC quanto à fixação da periodicidade da capitalização sobre o valor da condenação sucumbencial aqui proferida, anoto que não deverá ocorrer sua aplicação no cálculo (nem do valor principal, nem dos honorários), tendo em vista que o art. 591 do CC permite a capitalização anual apenas mediante acordo.

Essa sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do CPC), já que não houve condenação do ente público.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, pela impossibilidade de oficiar as empresas para obtenção de laudo técnico. No mérito, pugna pela integral reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, sustentando ter sido comprovada a especialidade dos períodos laborados, restando preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Sem as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso de apelação da parte autora, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

Inicialmente, não há que se prosperar a alegação de cerceamento de defesa da parte autora pela impossibilidade de oficiar às empresas empregadoras para obtenção de laudo técnico, uma vez que as provas dos autos são aptas para o deslinde da questão controvertida. No caso, os Perfil Profissiográficos Previdenciários, elaborados pelas empresas do autor, foram oportunamente juntados aos autos.

Com efeito, fazendo as vezes do laudo técnico, o Perfil Profissiográfico Previdenciário é o documento hábil à comprovação do tempo de serviço sob condições insalubres, pois é elaborado pela empresa, a partir de laudo técnico realizado por profissional técnico habilitado. Com base nos dados ambientais contidos no laudo, emite-se o referido PPP, que reúne em um só documento tanto o histórico profissional do trabalhador como os agentes nocivos apontados no laudo ambiental, devendo constar o nome do profissional que efetuou o laudo técnico e ser assinado pela empresa ou seu preposto.

Assim, os documentos hábeis à comprovação da atividade especial estão presentes nos autos, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não sendo necessário outras provas.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

No mérito, busca a parte autora o reconhecimento do trabalho exercido em condições especiais e a posterior concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. É certo também que o segurado deve comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Ressalte-se que é devida a aposentadoria na forma integral ou proporcional aqueles que implementaram os requisitos até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), com base nas regras anteriores ao referido diploma legal. Aos que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98, aplicam-se as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98. No caso, tais regras incidem somente sobre a aposentadoria proporcional.

A Instrução Normativa INSS/PR no 11, de 20/09/2006, que sucedeu a Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14/04/2005, deixa claro que tanto os segurados que já se encontravam filiados ao R.G.P.S até 16/12/1998 quanto os que ingressaram posteriormente no sistema poderão obter o benefício mediante a comprovação de tempo de contribuição, sem qualquer exigência de "pedágio" ou idade mínima.

Na hipótese, essa egrégia Corte Regional enfrentando a matéria decidiu que "Não se exige para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, idade mínima ou pedágio, que incidem somente na aposentadoria proporcional, nos termos da EC 20/98, sendo este, inclusive, o entendimento adotado pela própria Autarquia Previdenciária, expresso em seus atos administrativos (IN 57/2001, IN 84/2002, IN 95/2003 e, mais recentemente, IN 118/2005)." (TRF - 3a Região; AC no 908063/SP, Relator Desembargador Federal Santos Neves, j. 08/08/2005, DJU 25/08/2005, p. 542).

Ainda, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Em síntese, para os segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98 vigoram as seguintes regras:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Os segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Da atividade especial

A respeito da demonstração de atividade especial, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida (Primeira Seção, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Relator Ministro Herman Benjamin, j. 24/10/2012, DJe 19/12/2012). No mesmo sentido: Pet 9.194/PR, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/05/2014, DJe 03/06/2014.

Para a verificação do tempo de serviço em regime especial deve ser levada em conta a disciplina estabelecida pelos Decretos nos 4.882/2003, 3.048/1999, 2.172/1997, 83.080/1979 e 53.831/1964.

Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser obrigatória a partir de 05/03/1997, data da publicação do Decreto no 2.172/1997, que regulamentou a Lei no 9.032/1995 e a MP no 1.523/1996, convertida na Lei no 9.528/1997. Precedentes: REsp 1.657.238, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/05/2017, AgRg no AREsp 643905, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 20/08/2015, DJe 01/09/2015.

Entende a 8a Turma desta Corte que até o advento da Lei 9.032, de 28/04/1995, é possível o reconhecimento do tempo especial com base na categoria profissional do trabalhador, nos termos dos Decretos nos 83.080/1979 e 53.831/1964. A partir da vigência da Lei no 9.032/1995 (29/04/1995), tendo o legislador suprimido a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por mera presunção legal de periculosidade ou insalubridade, decorrente do enquadramento na categoria profissional do trabalhador, a comprovação da atividade especial deve se dar por meio dos formulários SB-40, DISES-BE, DSS-8030 e DIRBEN 8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador ou registro específico de exposição a agentes nocivos na CTPS (salvo nos casos de ruído e calor), situação alterada a partir de 05/03/1997, data da publicação do Decreto no 2.172/1997, que regulamentou a Lei no 9.032/1995 e a MP no 1.523/1996, convertida na Lei no 9.528/1997, que passou a exigir o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Assim também foi decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1830508/RS (Tema 1031), Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 09/12/2020, DJe 02/03/2021. No mesmo sentido: AREsp 1773720/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 23/02/2021, DJe 01/07/2021.

A respeito da matéria, o E. STJ entende que a atividade exercida com efetiva exposição a agentes nocivos até 05/03/1997 pode ser comprovada por qualquer meio de prova, inclusive os formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, exigindo-se, a partir de 06/03/1997, advento da Lei 9.528/1997, laudo técnico para tanto (AgInt no AREsp 839.365/SP, DJe21/05/2019).

A partir de 01/01/2004, nos termos do artigo 148 da IN INSS/DC no 95, de 07/10/2003, com redação da IN INSS/DC no 99, de 05/12/2003, e do artigo 68, § 2o, do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, alterado pelo Decreto no 4.032, de 26/11/2001, é obrigatória a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que substituiu os formulários e o laudo pericial, nos termos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017).

Cumpre observar que, com relação aos agentes nocivos ruído, calor e frio, faz-se necessária a aferição dos níveis de exposição mediante apresentação de: a) laudo técnico ou perícia técnica, realizada no curso da instrução processual; b) ou PPP, emitido pela empresa, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Da conversão do tempo especial em tempo comum

Em relação à conversão de tempo especial em tempo comum, antes da vigência da Lei no 6.887/1980 e após o advento da Lei no 9.711/1998, aplicando-se o fator multiplicador, já restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". (Tema 422)

"A adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária". (Tema 423)

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço". (Tema 546)

Além disso, conforme se extrai do texto do § 1o do art. 201 da Constituição Federal, o trabalhador que se sujeitou a trabalho em atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física tem direito a obter a inatividade de forma diferenciada.

A presunção da norma é de que o trabalhador que exerceu atividades em condições especiais teve um maior desgaste físico ou teve sua saúde ou integridade submetidas a riscos mais elevados, sendo merecedor da aposentação em tempo inferior àquele que exerceu atividades comuns, com o que se estará dando tratamento equânime aos trabalhadores. Assim, se em algum período de sua vida laboral o trabalhador exerceu alguma atividade classificada como insalubre ou perigosa, porém não durante tempo suficiente para obter aposentadoria especial, esse tempo deverá ser somado ao tempo de serviço comum, com a devida conversão, ou seja, efetuando-se a correspondência com o que equivaleria ao tempo de serviço comum, sob pena de não se fazer prevalecer o ditame constitucional que garante ao trabalhador que exerceu atividades em condições especiais atingir a inatividade em menor tempo de trabalho.

É indubitável que o trabalhador que exerceu atividades perigosas, insalubres ou penosas teve ceifada com maior severidade a sua higidez física do que aquele trabalhador que nunca exerceu atividade em condições especiais, de sorte que suprimir o direito à conversão prevista no § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91 significa restringir o alcance da vontade das normas constitucionais que pretenderam dar tratamento mais favorável àquele que labutou em condições especiais.

Cumpre observar, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998, pelo menos até 13/12/2019, quando da vigência da EC 103/19.

Outrossim, o disposto no § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91 tem por escopo garantir àquele que exerceu atividade laborativa em condições especiais a conversão do respectivo período, o qual, depois de somado ao período de atividade comum, deverá garantir ao segurado direito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

Do reconhecimento das atividades nocivas

Na esteira da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol das atividades consideradas nocivas à saúde do trabalhador e descritas nos anexos dos Decretos nos 4.882/2003, 3.048/1999, 2.172/97, 83.080/1979 e 53.831/1964, é meramente exemplificativo, conforme se verifica dos fragmentos de ementas a seguir transcritos:

"as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Recurso Especial 1.306.113/SC - Tema 534/STJ);

"A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais." (REsp 1429611/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 26/06/2018, DJe 08/08/2018);

"O rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física descritas pelos Decretos 53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997 é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não elencadas no referido rol sejam reconhecidas como especiais, desde que tal situação seja devidamente demonstrada no caso concreto." (REsp 1658049 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017).

Ressalte-se que o artigo 58, § 1o, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.732, de 11/12/1998, dispõe que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será efetuada nos termos da legislação trabalhista.

O art. 194 da CLT aduz que o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual pelo empregador, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, seu uso adequado e a consequente eliminação do agente insalubre são circunstâncias que tornam inexigível o pagamento do adicional correspondente, retirando o direito ao reconhecimento da atividade como especial para fins previdenciários.

Por sua vez, o art. 195 da CLT estabelece: A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrado no Ministério do Trabalho.

Conforme já observado, fazendo as vezes do laudo técnico, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui documento hábil à comprovação do tempo de serviço prestado sob condições especiais, porquanto é elaborado pela empresa com base em laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, médico ou engenheiro do trabalho. A partir dos dados ambientais constantes desse laudo, é confeccionado o PPP, que consolida, em um único documento, o histórico laboral do segurado e a indicação dos agentes nocivos a que esteve exposto, devendo conter a identificação do responsável técnico pela elaboração do laudo e a assinatura da empresa ou de seu representante legal.

Ainda, observo que a data dos formulários extemporânea à prestação de serviço não invalida as informações neles contidas, pois a lei não impõe sejam eles emitidos em data contemporânea ao exercício das atividades, não havendo necessidade de emissão de laudo pericial contemporâneo para revalidação, pois a empesa detém o conhecimento das condições ambientais de trabalho de seus funcionários, podendo emitir os formulários a qualquer tempo, cabendo ao INSS o ônus probatório da invalidação das anotações ali lançadas, o que não restou demonstrada nos autos. ( Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017).

Nesse sentido, a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, com o seguinte enunciado:

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

Outrossim, podemos afirmar ser desnecessário existência de responsável técnico por cada período listado no PPP, bastando que seja indicado um profissional habilitado responsável técnico pelo documento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RESPONSÁVEL TÉCNICO ESPECÍFICO PARA O PERÍODO. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - A sentença reconheceu a especialidade do intervalo de 14/12/1998 a 17/12/2004 e concedeu ao autor aposentadoria especial. Insurge-se o INSS contra a decisão primária ao argumento de que o PPP utilizado como prova não possuiria responsável técnico pelos registros ambientais no referido período.

2 - Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

6 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

7 - Daí é de se inferir ser desnecessário que haja responsável técnico por cada período listado no PPP, bastando que seja indicado um profissional habilitado responsável técnico pelo documento.

8 - Desta forma, mantida a admissão do lapso de 14/12/1998 a 17/12/2004 como especial e a concessão da aposentadoria especial.

9 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

10 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

11 - Apelação do INSS desprovida.ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0003935-98.2016.4.03.6133, Relator Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, Data do Julgamento 16/09/2021, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/09/2021).

Do Agente "Ruído"

É necessário esclarecer que, para fins de reconhecimento da especialidade, não é exigido que o ruído esteja expresso em seu Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Outrossim, revendo, portanto, posicionamento anterior, quanto à sua metodologia de auferimento, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

Com efeito, não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Observe-se que o artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Por tais razões, deve ser rejeitada a tese de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos nesta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO.

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

- Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

- Constando da perícia que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- Não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado, em função de a técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015. O segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular. Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

- A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

- Desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

- Recursos desprovidos.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002810-76.2021.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 20/03/2025);

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO.

I - Hipótese em que descabida a submissão da sentença ao reexame necessário.

II - Desnecessidade de que o PPP esteja acompanhado de procuração ou contrato social que comprove os poderes de representação da empresa por quem o assinou, visto inexistir qualquer exigência normativa nesse sentido, cabendo ao INSS demonstrar eventual vício na representação, ônus do qual não se desincumbiu. Precedente deste Tribunal.

III - Indicação da técnica utilizada para aferição de ruído no PPP suficientemente clara para indicar que a mensuração seguiu as normas vigentes à época do período analisado.

IV - Aferição de ruído por meio de dosimetria que não invalida as informações trazidas no PPP ou LTCAT, tampouco impede o reconhecimento da especialidade do período analisado, vez que reflete a exposição do segurado ao agente nocivo durante toda sua jornada de trabalho, sendo, inclusive, admitida e equiparada à indicação de nível de ruído em NEN pelo próprio Enunciado n. 13 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), com relação dada pela Res. no 33/CRPS.

V - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002938-69.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Ainda, a inobservância quando a metodologia adequada para aferição do agente ruído, não infirma, por si só, a medição em decibéis constante no documento aferida por técnica inadequada, pois o empregado é parte mais fraca na relação de emprego e hipossuficiente inábil a impor ao empregador forma de aferição acústica do ambiente de trabalho (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 18/07/2024, DJEN DATA: 24/07/2024).

Saliente-se, ainda, a Tese Firmada no julgamento do Tema 1083 do STJ:

O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão publicado no REsp 1.886.795/RS:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO - NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO.

1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3o, disciplina que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho.

2. A questão central, objeto deste recurso, versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN).

3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1o do art. 58, estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT nos termos da legislação trabalhista.

4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível de Exposição Normalizado - NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial.

5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.

6. Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.

7. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de ruído.

8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

9. In casu, o acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual merece ser mantido.

10 . Recurso da autarquia desprovido.

Com efeito, do entendimento firmado, verifica-se que, para os períodos anteriores ao Decreto n.o 4.882/2003, nas hipóteses de exposição do segurado a diferentes intensidades de ruído, deverá ser adotado o nível de ruído máximo (pico de ruído) para se aferir o efetivo exercício de atividade em condições nocivas. Para os períodos posteriores, aplicável o Tema 1083 do STJ, na íntegra. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002157-57.2019.4.03.6115. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/05/2024. DJEN DATA: 13/05/2024; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000033-36.2017.4.03.6127. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/05/2024. DJEN DATA: 13/05/2024).

Ressalte-se que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 14/05/2014, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial Repetitivo 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin), firmou orientação no sentido de que o nível de ruído que caracteriza a insalubridade para contagem de tempo de serviço especial deve ser superior a 80 (oitenta) decibéis até a edição do Decreto no 2.171/1997, de 05/03/1997, superior a 90 (noventa) decibéis entre a vigência do Decreto no 2.171/1997 e a edição do Decreto no 4.882/2003, de 18/11/2003, e após a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, ou seja, a partir de 19/11/2003, incide o limite de 85 (oitenta e cinco) decibéis, considerando o princípio tempus regit actum.

Do Equipamento de Proteção Individual (EPI)

No que diz respeito ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), há que se observar o que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.090, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 2082072/RS e outros), no qual se firmou a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

É preciso destacar, nessa seara, o julgamento do ARE 664335, no qual o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Sendo assim, para que o EPI seja considerado eficaz é necessário que ele seja capaz de neutralizar a nocividade.

Destaco que, para períodos anteriores a de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732, sequer havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991, conclusão extraída, inclusive, do §6o do art. 238 da IN no 45 do INSS (TNU - PEDILEF n.o 0501309-27.2015.4.05.8300/PE).

Quanto aos períodos posteriores, há de se verificar, in casu, conforme definido no Tema 1.090 do STJ "se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor" (grifei).

Assim, ainda que haja anotação da utilização de equipamento de proteção individual - EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, admite-se a contagem especial dos períodos requeridos, diante da particularidade do caso, se restou dúvida sobre a sua real eficácia, impondo-se decisão favorável ao autor.

Quanto aos agentes, para a exposição a "ruído", o EPI sempre será considerado insuficiente, nos termos da tese firmada junto ao Tema 555 do STF:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (grifei)

Da fonte de custeio

De outra parte, não há falar em ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da atividade especial e sua conversão em tempo de serviço comum, haja vista que a obrigação do desconto e o recolhimento das contribuições no que tange à figura do empregado são de responsabilidade exclusiva de seu empregador, inclusive no tocante ao recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho, cabendo ao INSS fiscalizar e exigir o cumprimento de tal obrigação.

Do caso concreto

No presente caso, não restou comprovada a atividade especial nos períodos de 26/4/2004 a 31/7/2008, 1/8/2008 a 13/3/2009, 9/6/2014 a 31/10/2014, 1/11/2014 a 31/12/2014, 1/1/2015 a 31/12/2015, 1/1/2016 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 27/3/2017. Com efeito, os Perfis Profissiográficos Previdenciários indicam que o autor, no exercício de suas atividades profissionais, esteve exposto a ruído, anotados entre 74,7 e 81,3 decibéis, portanto, abaixo do limite de tolerância para os períodos em questão (ID 259877114 - Pág. 2/4).

Da mesma maneira, não restou comprovada a especialidade no curto período de 8/3/2004 a 20/4/2004, pois, embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (Id. 259877114 - Pág. 1), mencione a exposição a ruído, não aponta a intensidade, não sendo possível aferir a nocividade do ambiente. Anote-se que a profissiografia indica que o autor exercia suas atividades profissionais em setor administrativo, na função de controlador.

Conforme já observado, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 14/05/2014, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial Repetitivo 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin), firmou orientação no sentido de que o nível de ruído que caracteriza a insalubridade para contagem de tempo de serviço especial deve ser superior a 80 (oitenta) decibéis até a edição do Decreto no 2.171/1997, de 05/03/1997, superior a 90 (noventa) decibéis entre a vigência do Decreto no 2.171/1997 e a edição do Decreto no 4.882/2003, de 18/11/2003, e após a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, ou seja, a partir de 19/11/2003, incide o limite de 85 (oitenta e cinco) decibéis, considerando o princípio tempus regit actum.

Cumpre observar que os referidos PPPs devem ser reconhecidos como idôneos, encontrando-se formalmente em ordem, constando o nome dos responsáveis técnicos e o número do registro no respectivo Conselho de Classe, bem como carimbo e assinatura do responsável pela empresa. Outrossim, caberia à parte autora comprovar eventual falsidade das anotações nele contidas. Em não fazendo, restam as mesmas incólumes e aptas a comprovar as atividades conforme relatadas nos documentos.

Por fim, não restou comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora no período indicado, conforme a legislação aplicável à espécie.

Em razão da sucumbência recursal, mantenho a condenação da parte autora nos termos fixados na r. sentença e majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, III, 5o, 11, do CPC/2015 e o regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR ENEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, bem assim fixo verba honorária advocatícia recursal, nos termos da fundamentação

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PPP. LIMITES DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e, por conseguinte, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Alega cerceamento de defesa pela não expedição de ofício às empregadoras para apresentação de laudo técnico e sustenta a especialidade das atividades exercidas com exposição a ruído.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da não produção de prova adicional; e (ii) estabelecer se os períodos indicados podem ser reconhecidos como especiais em razão da exposição ao agente nocivo ruído, à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) juntados aos autos constituem documentos hábeis à comprovação das condições de trabalho, sendo desnecessária a produção de prova adicional.

Reconhece-se que o PPP, elaborado com base em laudo técnico subscrito por profissional habilitado, supre a exigência legal de comprovação da exposição a agentes nocivos, nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/91 e da jurisprudência consolidada.

Aplica-se o princípio tempus regit actum para aferição da especialidade, observando-se os limites de tolerância ao ruído fixados no REsp 1.398.260/PR (Tema repetitivo), quais sejam: superior a 80 dB até 05/03/1997; superior a 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003; e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003.

Verifica-se que os PPPs indicam exposição a ruído entre 74,7 dB e 81,3 dB nos períodos controvertidos, patamares inferiores ao limite legal de 85 dB vigente após 19/11/2003, o que afasta a caracterização da especialidade. Constata-se que, no curto período de 08/03/2004 a 20/04/2004, o PPP não informa a intensidade do ruído, impossibilitando a aferição da nocividade, além de indicar exercício de atividade em setor administrativo, na função de controlador.

Reconhece-se a idoneidade formal dos PPPs apresentados, que contêm identificação de responsáveis técnicos e assinaturas, incumbindo à parte autora comprovar eventual irregularidade ou falsidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Conclui-se que não restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos indicados, inviabilizando o reconhecimento do tempo especial e, por consequência, a concessão do benefício pleiteado.

Majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11, do CPC/2015, observada a assistência judiciária gratuita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento hábil à comprovação da atividade especial, dispensando a produção de prova adicional quando formalmente idôneo.

O reconhecimento da especialidade por exposição a ruído exige a observância dos limites legais vigentes à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

A exposição a ruído inferior a 85 dB, após 19/11/2003, não caracteriza atividade especial.

Incumbe ao segurado comprovar eventual irregularidade ou falsidade das informações constantes do PPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 25, II, 52, 53, 57, §§ 3o e 5o, e 58, §§ 1o e 2o; EC no 20/98, art. 9o; EC no 103/19; CPC/2015, art. 1.010 e art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11; CLT, arts. 194 e 195; Decretos no 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997, 3.048/1999 e 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/10/2012; STJ, REsp 1.398.260/PR (repetitivo), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/05/2014; STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema 1083), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 2082072/RS (Tema 1090); STF, ARE 664.335 (Tema 555); TNU, Súmula 68; TRF3, AC no 908063/SP, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 08/08/2005.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar e negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão